Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES EVENTUALMENTE RESTITUÍDOS. ABATIMENTO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecido o direito à restituição do imposto de renda indevidamente recolhido após a concessão administrativa da isenção por moléstia grave, impõe-se determinar a compensação de eventuais valores já restituídos na via administrativa ou por ocasião do ajuste anual do imposto de renda, a fim de evitar o pagamento em duplicidade, em observância aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
2. Apelação cível conhecida e provida.